Tribunal: TJDFT
Processo: 0804520-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para: (i) Condenar a empresa requerida a restituir R$ 2.444,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso pela autora e acrescida de juros a partir da citação. (ii) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu passagem aérea da empresa requerida com previsão de embarque para às 10h de Lisboa do dia 18/10/2023, conexão em São Paulo prevista para às 16h10, destino Brasília. Narra que, após proceder ao check in e embarcado, passadas três horas da aeronave sem decolar, foi informada que, devido a falhas mecânicas, não seria possível dar início à viagem. Acrescenta que o voo foi cancelado e que a requerida indicou que os passageiros seriam hospedados num hotel localizado próximo ao aeroporto de Lisboa, não tendo, no entanto, disponibilizado qualquer valor para pagamento do transporte até o referido local de hospedagem nem para sua alimentação. Assevera que o novo voo foi agendado para o dia 19/10/2023, às 23h30 e, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com a notícia que este novo voo havia sido cancelado, havendo nova partida para o dia 20/10/2023, às 16h20, com previsão de chegada ao destino somente para o dia 21/10/2023, às 05h55. Afirma que, a fim de evitar a demora ainda mais excessiva, se instalou na casa de uma conhecida e compareceu ao aeroporto para providenciar voo mais próximo, conseguindo embarque na empresa TAP previsto para o dia 20/10/2023, às 16h30. Aduz que houve um terceiro cancelamento do voo da empresa requerida. Em contestação, a empresa requerida sustenta que o voo originalmente adquirido pela autora foi cancelado devido a necessidade de manutenção não programada na aeronave. Argumenta que imediatamente providenciou alimentação, hospedagem, bem como reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70970266). Contrarrazões apresentadas (ID no 70970270).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente assevera que o voo contratado pela parte recorrida foi cancelado por necessidade de manutenção técnica, sendo que a recorrente – verificando tal situação – reacomodou a parte recorrida e comprovou que prestou as assistências devidas, nos termos delineados na Resolução no 400 da ANAC, pugnando pelo afastamento do dano moral, já que não comprovada a ilicitude da sua conduta, tampouco o dano efetivo experimentado pela parte.
5. Antes de adentrar no mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
6. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
7. Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
8. No caso em análise, a narrativa inicial é incontroversa, pois confirmado o cancelamento do voo originalmente adquirido pela consumidora. A sucessão de fatos tais como relatados também é incontroversa, pois não negada pela empresa requerida (art. 341 do CPC). Ademais, a recorrida comprovou documentalmente as alegações (ID no 70969922 a 70969933).
9. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorridas.
10. Embora a empresa aérea justifique o cancelamento do voo em razão de necessidade de manutenção não programada, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material foi parcialmente prestada, uma vez que foi disponibilizada acomodação para pernoite em Lisboa.
11. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
12. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino”, dentre outros.
13. No caso dos autos, o cancelamento ocasionou alteração de mais de dois dias para a chegada ao destino original (Brasília), sendo a consumidora obrigada a adquirir passagem de outra companhia aérea, além de arcar com hospedagem e alimentação, sem a assistência da empresa recorrente. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
14. Aliás, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
15. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.
16. Procedida a harmonização dos critérios acima listados com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00) é justo e adequado.
17. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.